Tribunal: TJMT
Processo: 1030121-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030121-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MARLENE VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 003.351.561-18 (AGRAVANTE), HITALO ROCHA BRAGE - CPF: 037.252.221-18 (AGRAVADO), LUCIANE ROSA BRAGE - CPF: 910.208.831-20 (AGRAVADO), PAMELA BRAGE - CPF: 016.516.585-52 (AGRAVADO), IGOR ROCHA BRAGE - CPF: 047.989.411-66 (AGRAVADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), DANIELE CARVALHO GOUVEIA - CPF: 286.279.538-05 (ADVOGADO), RAPHAEL GOUVEIA RODRIGUES - CPF: 039.753.589-98 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS BRAGE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM MÓVEL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que autorizou a alienação antecipada da embarcação denominada Balsa Cargueira Bragé II, integrante do acervo do espólio, com a finalidade de quitação de despesas processuais e fiscais.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se a alienação antecipada de bem do espólio, antes da partilha, está justificada na hipótese de ausência de alternativas viáveis para o pagamento das dívidas do espólio e de risco de depreciação do bem.

III. Razões de decidir:
A alienação antecipada de bens do espólio é medida excepcional, nos termos do art. 619 do CPC, e justifica-se quando demonstrada a necessidade de recursos para custear despesas do inventário ou o risco de depreciação dos bens. Constatada a insuficiência de recursos financeiros para pagamento de débitos do espólio e a deterioração estrutural da embarcação, a decisão de origem encontra-se amparada no princípio da preservação do patrimônio do espólio.

Não foram apresentadas alternativas viáveis pela agravante para a quitação das dívidas, tampouco houve demonstração de prejuízo patrimonial ou processual que justifique a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
“
A alienação antecipada de bens do espólio é medida excepcional que se justifica na ausência de alternativas para pagamento de dívidas indispensáveis ao andamento do inventário ou na hipótese de risco de depreciação do bem
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Marlene Vital de Oliveira Bragé,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos
da ação de inventário, que
autorizou a alienação antecipada da embarcação – Balsa Cargueira Bragé II.

A agravante argumenta que a decisão viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que, enquanto todos os bens do espólio estão na posse dos herdeiros, a única posse atribuída à meeira foi a da balsa. Sustenta que a alienação representa um prejuízo direto e desproporcional à sua cota-parte.

Alega que os herdeiros superfaturaram os bens na posse da meeira, enquanto desvalorizaram os bens sob a posse deles, afetando a divisão justa do patrimônio do espólio.

Contesta, ainda, as alegações de que estaria obtendo rendimentos a partir do uso da embarcação, afirmando que não há qualquer movimentação ou geração de renda com o bem, pois a balsa encontra-se inoperante devido a problemas estruturais e falta de documentos atualizados, sendo necessária reforma e autorização da Marinha para sua utilização.

Argumenta que alguns dos herdeiros, após o falecimento do
de cujus,
passaram a utilizar bens móveis, obtendo lucros pessoais. Solicita, portanto, que sejam contabilizados os rendimentos obtidos com o uso desses bens, descontando-se os valores das cotas dos respectivos herdeiros.

Com base nesses argumentos, requer a reforma integral da decisão, anulando a adjudicação do bem.

A tutela provisória recursal foi

deferida
por meio da decisão de id n. 252977678.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no id n. 258493243 e 258591651, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario do Espolio de Luiz Carlos Bragé.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o inventariante requereu ao juízo do inventário a alienação antecipada da embarcação – denominada Balsa Bragé II – argumentando a insuficiência de recursos financeiros para pagamento das despesas do processo, de forma que o valor da venda da embarcação seria utilizado para pagamento dessas despesas, com o depósito do remanescente para fins de partilha.

O juiz
a quo
acolheu o pedido e autorizou a alienação antecipada da embarcação, mediante prestação de contas.

Insurge-se, então, a meeira, alegando a existência de prejuízo financeiro e patrimonial à sua cota-parte e inobservância da divisão igualitária dos demais bens.

Pois bem.

A
alienação antecipada
dos bens que integram o acervo patrimonial deixado pelo de cujus, antes de ultimada a partilha, revela-se uma medida excepcional, admissível apenas nos casos em que demonstrado o risco de perecimento dos bens ou a
necessidade
de levantamento de recursos para o custeio das dívidas do Espólio
,

hipótese em que deverão ser ouvidos os interessados e haver a expressa autorização do magistrado da causa, conforme se extrai do disposto no artigo 619, do CPC.

No caso em pauta, o inventariante demonstrou a
necessidade de quitação de débitos do espolio, vez que

foram comprovadas dívidas fiscais (IPTU, ITCD) e processuais que inviabilizam o prosseguimento do inventário, e os herdeiros e a meeira alegam não possuir recursos financeiros para saldar as obrigações pendentes, de modo que a venda antecipada de bens, incluindo a balsa, surge como medida indispensável para viabilizar a tramitação do inventário.

A embarcação encontra-se inoperante, por falta de navegabilidade, devido a falhas estruturais e irregularidades documentais, conforme informado pelo próprio inventariante e corroborado pela agravante. O estado de deterioração da balsa implica prejuízo ao acervo patrimonial, justificando sua alienação para evitar a depreciação completa.

A agravante não apresentou alternativas viáveis para o pagamento dessas obrigações, sendo necessário utilizar o produto da alienação do bem para quitar os débitos, conforme determinado na decisão de origem. Registra-se que a tentativa anterior de alienação de bem integrante do espolio – maquina pá carregadeira - foi objeto de impugnação pela agravante. Contudo, na presente oportunidade, as provas coligidas demonstram a imprescindibilidade da venda para garantir o pagamento das dívidas e o regular andamento do inventário.

A proposito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO
. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO ITCMD PARA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO.
MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO.

(...) Há duas questões em discussão: (i) se a venda antecipada do bem imóvel do espólio, com a concordância dos herdeiros, pode ser autorizada para pagamento de tributos necessários à finalização do inventário; (ii) se a negativa do alvará judicial, sob a justificativa de esvaziamento do inventário, é justificável diante da situação fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A venda de bens que integram o espólio antes da partilha é uma medida de caráter excepcional, sendo autorizada apenas quando há concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, nos termos do art. 619, inciso I, do CPC.

No presente caso, todos os herdeiros são maiores, capazes e manifestaram expressa concordância com a alienação do imóvel, cujo produto será destinado ao pagamento do ITCMD e demais despesas do espólio, viabilizando a conclusão do inventário.

A negativa do alvará pelo magistrado de origem, sob a justificativa de que a venda antecipada poderia esvaziar o inventário, não se sustenta, uma vez que o produto da venda será depositado em juízo e os pagamentos serão realizados mediante alvarás autorizados judicialmente, garantindo a segurança do processo.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de alienação de bens do espólio antes da partilha em casos de urgência e com a concordância dos herdeiros, especialmente quando destinada a evitar a inviabilidade do processo de inventário pela falta de recursos para quitação de tributos e outras despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional e pode ser autorizada com a concordância de todos os herdeiros e justificativa plausível, especialmente para o pagamento de tributos necessários à conclusão do inventário. 2. O depósito judicial do produto da venda e a supervisão judicial dos pagamentos garantem a segurança do procedimento, afastando o risco de esvaziamento do inventário. (...)”
(RAI n.

1029262-58.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 26.11.24).

Nesse sentido, já decidi:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇAO DE BEM IMÓVEL – CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – PRÉVIA OITIVA DOS INTERESSADOS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A venda antecipada de qualquer bem que componha o acervo patrimonial em inventário é medida excepcional e deve ser justificada, dependendo da concordância de todos os herdeiros e destinada a prover as despesas do espólio, ou evitar iminente perecimento do bem.

No caso, diante da alegada impossibilidade financeira do inventariante e demais herdeiros, tornando impraticável o pagamento das despesas ordinárias incidentes e, impossibilitando o próprio recolhimento do imposto causa mortis, e encerramento do inventario, a venda antecipada do bem é medida que se mostra adequada.

Havendo a concordância dos herdeiros, e observado o direito de preferência destes para a aquisição do bem, a objeção injustificada e não apontada outra fonte para a quitação das dívidas não obstará a autorização para a venda do bem a terceiro.

Recurso desprovido.”

(RAI n. 1003284-79.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 08.05.24 - negritei)

Ademais, a própria agravante, em contradição com suas alegações, admitiu que o bem se encontra ancorado e sem uso, o que reforça o risco de sua contínua desvalorização.

A alienação, portanto, evita a perda total do valor patrimonial da embarcação e atende ao interesse coletivo dos herdeiros e do espólio.

Ressalte-se, por fim, que a decisão de origem assegura a prestação de contas pelo inventariante, garantindo transparência e equidade na gestão dos recursos oriundos da venda.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025